Tribunal: TJES
Processo: 5001729-40.2024.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001729-40.2024.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.
1 – Constatando-se a presença de vícios de contradição, devem os aclaratórios ser acolhidos para que se proceda às devidas correções. 2. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001729-40.2024.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
por
CARLOS EDUARDO MARTINS VIEIRA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, para manter a condenação do acusado
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PENA-BASE –– RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não é possível a diminuição da pena-base, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas. 4. Valor mínimo para reparação doa danos causados pela infração devidamente suscitado pela acusação, e proporcional ao crime perpetrado, conforme art. 387, IV, do CPP. Recurso desprovido.

O embargante sustenta que o acórdão, ora embargado, incorreu em contradição, uma vez que o voto condutor manteve a condenação do apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, quando, em verdade, foi o embargante absolvido deste crime, tendo sido condenado tão somente pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, verifico assistir razão ao embargante.

Isso porque, de fato, o Conselho de Sentença absolveu Carlos Eduardo da prática do crime previsto no art. 121, §2º, V e VII c/c art. 14, II do CP e manteve a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Desse modo, verifico que se faz necessária reanalisar as teses sustentadas pela defesa.

A defesa, em suas razões, requer a anulação do julgamento e, consequentemente, que seja cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento, ante a ausência de provas da prática do crime de tráfico e associação para o tráfico.

Descreve a denúncia que:

[...]Revelam os autos do Inquérito Policial que fundamenta a presente denúncia que, no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 18h, durante estado, de calamidade pública instituído pelo Decreto ri. 018.064 de 02/04/2020, na Escadaria Olinda Tavares Borges - Morro do Macaco, Bairro Tabuazeiro, nesta cidade, o DENUNCIADO CARLOS EDUARDO M.ARTINS VIEIRA, agindo com intenção de matar, efetuou um disparo de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - contra os policiais militares SD/PMES DENER DE SOUZA KIEFER, SD/PMES PAULO VITOR COSTA e CB/PMES MAXCILIANO, não tendo consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que houve uma pane na pistola que utilizou, e também porque as vítimas, reagindo à injusta agressão sofrida, conseguiram se proteger, revidar e, assim, impedir o êxito do ataque. Extrai-se que, no dia dos fatos, duas equipes da Força Tática (RP 4228 e RP 4236) se dividiram para realizar o patrulhamento na região conhecida como "Chelsea" (Bairro Tabuazeiro - Morro do Macaco), tendo em vista ser local de intenso tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento, a equipe composta pelos CB/PMES ERLACHER, SD/PMES LEONARDO e SD/PMES ARAÚJO (RP 4236) avistou aproximadamente 7 (sete) indivíduos erq situação suspeita, os quais, ao perceberem a açã6 policial, empreenderam fuga em direção à área de mata, sendo surpreendidos e cercados pela equipe composta pelas vítimas - CB MAXCILIANO, SD KIEFER e SD COSTA (RP '4228). 'Conforme narrado nos autos, o DENUNCIADO CARLOS EDUARDO e um outro indivíduo que não foi identificado e capturado, integravam o bando em fuga, portavam armas de fogo e, após ser dada voz de parada pela polícia militar, efetuaram disparos contra a guarnição integrada pelas vítimas CB MAXCILIANO, SD KIEFER e SD COSTA, os, quais, para resguardarem sua integridade física e fazer cessar a injusta agressão também revidaram com disparos de arma de fogo. Consta nos autos que DENUNCIADO CARLOS EDUARDO não conseguiu consumar seu intento criminoso pois, após efetuar um primeiro disparo, além da efetiva reação das vítimas, houve uma pane na arma de fogo que ele utilizava. Após a detenção e revista do DENUNCIADO CARLOS EDUARDO, com ele foram apreendidos uma pistola de marca Glock, cal. 45, de numeração raspada, carregada com 24 (vinte e quatro) munições •intactas de mesmo calibre, 01 (um) rádio comunicador em sua cintura e uma mochila contendo dois carregadores com capacidade para 13 (treze) munições, municiados com a capacidade máxima de munição calibre .45, um carregador com capacidade para 25 (vinte e cinco) munições, municiado com a capacidade máxima de munição calibre.45, 02 (dois) 'porta carregadores de polímero duplo, 01 (um) coldre de polímero, 20 (vinte) buchas de substância similar a maconha, 01 (um) rádio comunicador de marca Baofeng, 01 (uma) base para "transportar rádio comunicador .e R$ 22,00 (vinte e dois) reais em espécie (Auto de Apreensão de fis. 18/19 e 23).'. -

Durante o cerco aos fugitivos, a Policia Militar também avistou dois Outros integrantes do bando em fuga, quais sejam JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS e o menor ÀLEXSANDFR ALVES DA SILVA CANDIDO, pulando um muro e invadindo a residência da Sra. Flávia Ferreira de Oliveira. O cerco foi realizado como apoio das equipes de Força Tática (RP 4231- Tático Comando, RP 4232 - Tático 90 e RP 4234— Tático Alfa) a fim de abordá-los e as buscas foram acompanhadas pela mãe da Flávia - Sra. Vanilda Ferreira.

Com JACKSONLUIZ DUARTE DOS SANTOS foram encontrados R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie e um rádio comunicador' de marca Baofeng, sintonizado na frequência do tráfico; já o menor ALEXSANDER estava com uma mochila' contendo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, 01 (um) rádio comunicador de marca Baofeng, também sintonizado na frequência do tráfico e 02 (duas) bases para transportar rádio comunicador, conforme Auto de Apreensão de fis. 18/19.

Nesse contexto, vislumbra-se que a tentativa do crime doloso contra a vida dos policias militares (art. 144, V, da Constituição Federal) ocorreu estando todos no exercício de sua profissão, -sendo o disparo efetuado pelo DENUNCIADO CARLOS EDUARDO motivado para assegurar a ocultação e impunidade relativamente à flagrância do crime de tráfico de entorpecentes que, ele seus demais comparsas, incluindo o JACKSÕN LUIZ DUARTE' DOS SANTOS, o menor ALEXAN'DER e os que conseguiram fugir, praticavam no momento da abordagem policial. 'Os indícios de autoria e a prova da materialidade se encontram evidenciados nos elementos de convicção acostados aos 'autos, em especial: Auto de Prisão em Flagrante de fis. 02 e ss., Notícia-crime de fis. 02/05, depoimento da vítima SD/PM DENER DE SÓUZA KIEFER de fis. 06/08, depoimento da vítima SD/PMES PAULO VITOR COSTA de fis. 09/10, Auto de Apreensão d'e fis. 18/19 e 23, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fis. 20, Boletim Unificado n.º 42983465 de fls. 52/57 e Relatório Final de Inquérito Policial de fis. 60/61..[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06, à pena de 13 anos e 26 dias de reclusão e ao pagamento de 1626 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 61/66 e pelo relatório final de inquérito policial.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...] que se recorda dos fatos; que haviam duas equipes patrulhando a região do “Morro do Macaco”; que a região é palco de várias notícias devido à disputa territorial de gangues do tráfico de drogas; que a equipe do depoente foi pela parte alta; que a equipe que foi pela parte baixa se deparou com os indivíduos; que eles correram para a parte de cima; que eles conseguiram se deparar com eles também; que o soldado Kiefer fazia a função de Ponta 1; que o outro soldado fazia a outra ponta e o depoente fazia a retaguarda; que no momento que se depararam com os indivíduos;
que haviam diversos indivíduos portanto armas de fogo; que eles desobedeceram a ordem de parada; que efetuaram disparos contra a guarnição; que os militares que estavam na frente efetuaram disparos para preservar a integridade física dos outros policiais; que quando os disparos cessaram, o Eduardo se deitou no chão e se rendeu; que o Kiefer e o Costa que estavam na frente, foram até ele e o detiveram; que o depoente passou para ver para onde os outros iam correr; que foi pedido apoio;
que as outras viaturas chegaram; que quando chegou ao local o acusado já estava detido; que quem comanda o tráfico ali é o PCV; que acredita que ninguém que esteja ligado ao PCV possa traficar ali; que é normal as equipes serem atacadas; que já participou de operações que foi alvo de ataques; que avistou uns 4 à 5 indivíduos; que os outros policiais enxergaram mais indivíduos; que reconhece o acusado como sendo um dos indivíduos no dia dos fatos; que não viu o momento que ele efetuou o disparo; que o Kiefer viu o disparo; que o disparo poderia ter o atingido; que a arma deu uma pane;
que foi apreendido na mochila arma, carregador, rádio, base de rádio, que tinha uma pouca quantidade de maconha; que o rádio comunicador estava na frequência do tráfico; que outra pessoa foi presa no dia dos fatos; que não se recorda do nome; que conseguiu ver dois indivíduos pulando o muro de uma casa; que fizeram um cerco na casa; que detiveram outros dois indivíduos; que um deles era menor de idade; que os dois indivíduos estavam com rádio comunicador e quantia em dinheiro; que o disparo foi em direção da guarnição e poderia ter o atingido; que viu cerca de 4 ou 5 pessoas;
que quem fez a prisão do Carlos foi o Soldado Kiefer; que não sabe quantos tiros foram dados para cessar a agressão” (DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR MAXCILIANO BATISTA PEREIRA).

“[...] que se recorda dos fatos; que tinham duas equipes que foram fazer uma patrulha no Morro; que elas se dividiram; que dois indivíduos dispararam contra eles e foram revidados; que não se recorda da fisionomia do acusado; que viu a pessoa detida atirando; que o tráfico da região é ligado ao PCV; que é normal confronto entre policiais e gangues do tráfico naquele local; que para traficar ali tem que fazer parte da facção deles; que o disparo foi na direção de um dos três policiais; que poderiam ter atingido qualquer um dos três; que a arma de fogo teria dado pane; que o acusado não teria conseguido dar mais disparos com ela; que uma capsula estava presa; que foram prendidas mais materiais; que não se recorda se entre os detidos tinha um menor de idade;
que viu cerca de mais de cinco pessoas; que não se recorda o número exato de pessoas; que a equipe dele foi pela escadaria; que se encontraram na escadaria; que estavam o Kiefer, o Max e o depoente; que o Kiefer estava na ponta 1; que ele estava na outra ponta e o Max estaria na retaguarda; que dois dispararam contra eles; que viu o réu atirando; que viu o outro atirando; que não se recorda a quantidade de disparos; que o Carlos Eduardo só teria dado 1 disparo; que não se recorda quem entrou na residência com ele”
(DEPOIMENTO DO POLICIAL MILIAR PAULO VITOR COSTA).

“ [...] que se recorda dos fatos; que conseguiram acessar o Morro pela parte alta; que o acusado tentou dar tiro em direção a elas; que conseguiram identificar um disparo; que revidaram; que pegaram a pistola e ela teria dado uma “falha de janela”/”pane de janela”, um termo técnico utilizado por eles; que não saíram mais disparos;
que ele se entregou; que ele estava com uma mochila; que na mochila tinham vários carregadores; que tinham outros objetos; que o depoente estava na linha direta de tiro dele; que se a arma não tivesse falhado ela teria descarregado todas as munições neles; que eles se abrigaram; que se a pistola não tivesse dado pane, eles poderiam ter morrido;
que não se recorda do acusado de outras ocorrências não; que é comum ter confronto naquela localidade; que lá é um ponto forte do tráfico; que fica muita gente armada na região desta escadaria; que participou de outras operações ali; que o tráfico de lá é ligado ao tráfico do Bairro da Penha; que não se recorda se tinha um rádio comunicador, mas que acha que sim; que não se recorda a quantidade de tiros; que conseguiu visualizar duas armas; que poderiam haver mais; que viu a arma na mão do Carlos Eduardo” (DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR DENER DE SOUZA KIEFER).

Desse modo, verifica-se que o apelante estava devidamente associado aos demais indivíduos para o tráfico de drogas na região do Morro do Macaco, bem como, estava traficando entorpecentes, ao ser apreendida, na oportunidade, maconha e rádios comunicadores.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor dos fatos.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Por fim, requer a defesa a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §3º da Lei de Drogas, e a reforma da dosimetria de suas penas-base.

Neste ponto, constato que as alegações defensivas foram devidamente apreciadas pelo acórdão impugnado, não havendo motivos para modificar o entendimento exarado. Assim, colaciono o trecho do acórdão:

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais por tais motivos, vejamos:

[...] " A
culpabilidade
do acusado ultrapassa a normalidade do tipo, haja vista que praticou o crime de tráfico de drogas como integrante da maior associação criminosa com atuação no Estado do Espírito Santo, o PCV (Primeiro Comando de Vitória). É de se ressaltar que tal associação se destaca pela violência com que atua atacando rivais do tráfico de drogas, aterrorizando moradores da região. Logo, tal circunstância certamente merece maior rigor estatal na responsabilização penal (vide STJ AgRg no AREsp 1774511/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021); não há registro de
antecedentes criminais
em desfavor ao acusado; a
conduta social
do acusado não foram debatidas nos autos; a
personalidade
do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida, (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022), atuando no tráfico de drogas do Morro do Macaco. É de se frisar que o réu narrou (em interrogatório nesta data) que saiu da cidade de Mantenópolis, sua terra natal, e veio morar em Vitória, no bairro Tabuazeiro, com pessoas desconhecidas, as quais sequer soube indicar os nomes. E, nos dois anos em que residiu nesta cidade (antes de sua prisão), ficou cerca de um ano internado perante a Vara da Infância e, em seguida, veio a ser preso nestes autos. Soma-se a isso que o denunciado afirmou trabalhar em um ferro-velho, ao mesmo tempo em que não soube explicar o local de funcionamento do estabelecimento, nem o nome de seu patrão. Assim, está demonstrado que o acusado efetivamente exercia atividades criminosas como meio de vida; os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias do fato
merecem valoração negativa, pois, embora o réu tenha sido absolvido da imputação dos homicídios tentados contra os policiais militares, os jurados reconheceram a materialidade delitiva daqueles crimes, o que significa que foi reconhecido que efetivamente houve confronto do grupo do denunciado com os policiais (embora, repisa-se, os jurados decidiram que o réu não foi um dos atiradores). Portanto, o delito de tráfico de drogas praticado pelo denunciado o foi com violência e grave ameaça, pois até mesmo a autoridade policial foi atacada no momento da abordagem; não há
consequências extrapenais
conhecidas; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu [...]

Em um juízo de equilíbrio, como acima transcrito, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Observa-se que foram negativadas de forma concreta as seguintes circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e a circunstâncias do fato.

Portanto, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Acerca do requerimento da aplicação do previsto do artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que este é incompatível com o reconhecimento da prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

Nota-se, assim, que a pena deve ser mantida nos exatos termos da sentença proferida pelo magistrado do júri.

[...]

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos para sanear a contradição, mas NEGO PROVIMENTO às teses suscitadas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.